Tribunal: TJDFT
Processo: 0017583-16.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança em razão de exclusão de concurso público por não recomendação em investigação social, sendo que existe a ação penal mas ainda não foi transitada em julgado a sentença condenatória. Em manifestação, o MP suscitou que o mandamus perdeu seu objeto pois a condenação do Impetrante veio a transitar em julgado. Confira-se: ]“– Preliminar de prejudicialidade do writ Incumbe suscitar, ab initio, preliminar de prejudicialidade do presente writ, consoante se passa a expor. Trata-se, in casu, de ação mandamental impetrada pelo apelado, o qual se insurge contra a sua não nomeação ao cargo de Defensor Público de Segunda Categoria da Defensoria Pública do Distrito Federal, motivada pela sua não recomendação na etapa alusiva à análise de sua vida pregressa, em razão de condenação penal, em 1a e 2a instância, pela prática do crime de racismo. O apelado reconhecia, como mencionado no relatório, ter ocorrido sua condenação pela prática do crime previsto no art. 20, § 2o, da Lei 7716/1989, mas argumentava que tal condenação não poderia ter impedido sua nomeação, porquanto ainda não havia transitado em julgado, por isto que, apontando ofensas aos princípios do contraditório e ampla defesa, e bem assim, ao princípio da presunção de inocência, sustentava que a negativa de nomeação constituía ato ilegal e abusivo, passível de correção pela via mandamental. Ocorre que, ao se examinar os autos, verifica-se que, desde 2019, houve o trânsito em julgado definitivo da condenação criminal no que se refere a prática do crime de racismo imputado ao impetrante, posto que confirmada em todas as instâncias, cf. decisão no STJ, no AgRg no Resp 1638467, julgado em 12/12/2018, e no STF, no Ag.Rg no RE 1.199.588, de 24/5/2019. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 147 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A teor do disposto no art. 34, inciso XVIII, alínea b, do Regimento Interno deste Sodalício, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 22/2016, o relator pode negar provimento ao recurso ou ao pedido se as razões apresentadas forem contrárias a entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema, justamente o que se verificou no presente caso. 2. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido pela viabilidade da imediata execução da pena imposta ou confirmada pelos tribunais locais após esgotadas as respectivas jurisdições, esta Corte Superior de Justiça tem se posicionado no sentido de que tal possibilidade não se estende às penas restritivas de direitos, tendo em vista a norma contida no artigo 147 da Lei de Execução Penal. Entendimento firmado pela Terceira 5 Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1638467/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018) DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 964.246-RG, Rel. Min. Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da matéria, entendeu que a execução de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Naquela ocasião, o STF não restringiu o alcance da decisão apenas aos condenados a penas privativas de liberdade não substituídas. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - Ag.Rg no RE 1.199.588, de 24/5/2019, Data 24/05/2019). Nesse contexto, não tendo ocorrido sua nomeação até o presente momento, é fato inexorável que, diante do trânsito em julgado da referida condenação criminal, o presente mandado de segurança restou prejudicado por perda de objeto, pois deixou de existir o argumento básico que motivava o impetrante a buscar a tutela mandamental, isto é, o fato de que sua condenação criminal ainda se encontrava pendente de recursos especial e extraordinário. Nesse passo, uma vez que não mais pode ser faticamente sustentado o alegado direito líquido e certo do impetrante de ser nomeado enquanto pendente de trânsito em julgado sua condenação criminal, o impetrante perdeu como corolário o interesse jurídico em deduzir tal pleito e tornou-se ipso facto carecedor de ação mandamental, de forma superveniente. A esse respeito, importante trazer-se à baila o ensinamento do eminente processualista Humberto Theodoro Júnior1 , segundo o qual: 1 In Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 6a ed., 2001, p. 59. 6 “Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objeto no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação ‘que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares).’ Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação.” Confira-se, por oportuno, o entendimento sufragado em precedentes desta e. Corte de Justiça, em que bem reconhecem a perda superveniente do interesse de agir, que ocorre quando fato posterior à propositura da ação impede a constituição da situação jurídica almejada, mutatis mutandis: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DE IDADE. LIMINAR QUE ASSEGURA PARTICIPAÇÃO NAS FASES SUBSEQUENTES. SUPERVENIENTE ELIMINAÇÃO EM PROVA OBJETIVA. PERDA DE OBJETO. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A despeito de ter sido garantida, através de liminar e concessão definitiva da segurança, a participação da impetrante nas fases do processo seletivo para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (CFOPM), a reprovação em exame escrito posterior, torna evidente a perda de objeto e enseja a extinção do processo sem apreciação do mérito. 2. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS, PARA REFORMAR A SENTENÇA, DECLARAR, DE OFÍCIO, A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR E EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (Acórdão 1080110, 07020824420178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos não originais. Isto posto, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do presente writ e considerar o impetrante carecedor superveniente de ação mandamental, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, com esteio no art. 485, VI, do CPC.” Sustenta o Impetrante que a prejudicialidade não deve prosperar pois no momento da impetração ainda não havia trânsito em julgado da sentença condenatória. É a suma dos fatos. Malgrado a argumentação do Impetrante, deu-se, intercorrentemente, a perda do objeto da ação mandamental e consequentemente desaparecimento do interesse de agir recursal. É que a pretensão calcou-se na presunção de inocência garantido pela Constituição. Ocorre que sucedeu o fato superveniente do trânsito em julgado da sentença condenatória, razão pela qual a causa de pedir da ação tornou-se prejudicada, sem possibilidade de discussão em torno de seus limites. À vista do exposto julgo prejudicado o recurso. Comunique-se. Intime-se. Oportunamente arquive-se. Brasília, 06 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator